Tribunal: TJES
Processo: 5003410-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003410-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO DEPTULSKI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003410-50.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: LEONARDO DEPTULSKI

ADVOGADO

: THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB ES11587-A E OUTRO

RECORRIDO

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO

: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATÓRIO

LEONARDO DEPTULSKI interpôs Agravo de Instrumento em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que recebeu a inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo
parquet
em desfavor do mesmo (e de Joel Carlos Schwambach e Ademar Pascífico Ronconi).

Aduziu, em síntese, a nulidade da decisão agravada por ausência de motivação e, ainda, a ausência de prova suficiente ao processamento da demanda. Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a reforma da decisão de 1º grau e a extinção imediata da ação.

Decisão interlocutória ID 1472023, do e. Des. Carlos Simões Fonseca atribuindo efeito suspensivo ao recurso. Decisão proferida em razão do afastamento temporário do e. Relator Desembargador Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro.

Agravo Interno interposto pelo Ministério Público ID 1630634.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo Interno (ID 1856464).

Decisão ID 2590972 do Des. Relator Raphael Americano Câmara declarando a suspeição.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 22 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003410-50.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE

: LEONARDO DEPTULSKI

ADVOGADO

: THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB ES11587-A E OUTRO

RECORRIDO

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO

: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o Relatório.

A controvérsia consiste na análise da r. decisão de 1º grau que recebeu a Ação de Improbidade Administrativa proposta em desfavor do Agravante
[1]
e de outros dois Requeridos (
Joel Carlos Schwambach e Ademar Pascífico Ronconi)
.

A demanda foi proposta pelo Ministério Público Estadual com base em Inquérito Civil Público instaurado para a apuração de conduta praticada pelo demandado enquanto Prefeito de Colatina, consistente na manutenção de “funcionários fantasmas”, que teria gerado prejuízo ao erário no valor de R$ 105.452,89 (cento e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Diante da narrativa do
parquet
e dos documentos que instruem a inicial, o juízo de 1º grau recebeu a inicial e determinou o processamento da demanda para a apuração dos fatos.

Muito bem. Passo a apreciar as questões suscitadas pelo Agravante.

1. MOTIVAÇÃO DA DECISÃO.

Em primeiro lugar, o Recorrente sustenta a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

Não obstante, apesar de conciso, o julgado apresenta argumentos suficientes à motivação, tendo sido esclarecido pelo MM. Magistrado que, de acordo com os autos, há elementos que demonstram a aparente prática irregular descrita pelo Ministério Público, o que justifica o prosseguimento da ação para a apuração dos fatos.

De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a nulidade de decisão judicial por vício de fundamentação somente deve ser reconhecida na hipótese de ausência de motivação, em prejuízo à defesa das partes. Ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. REQUISITOS.
- A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. - O cânone hermenêutico da totalidade faz com que a interpretação da decisão judicial seja feita como um todo em si mesmo coerente, e não a partir de simples frases ou trechos isolados.
- As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que, cumuladamente: a) o devedor não possua bens ou, se os possuir, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, b) haja indicação de administrador e esquema de pagamento (CPC, arts. 677) e c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. - O processo, e a execução em especial, pauta-se por um novo paradigma, segundo o qual a rápida consecução do resultado assegurado pelo direito material é a tônica que impregna os atos processuais. - A penhora de 15% da renda bruta mostra-se adequada à conservação da empresa. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 782.901/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 20/06/2008)

No caso em apreço, consta da decisão unipessoal fundamentação suficiente à defesa das partes, mormente considerando os motivos expressos que conduziram ao julgamento realizado e o consequente recebimento da inicial. Em assim sendo, não há que se falar em deficiência de fundamentação.

Dessa forma,
REJEITO
a alegação.

É como voto.

2.

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INICIAL. RECEBIMENTO.

Na sequência, o Recorrente alegou que a inicial da Ação Civil Pública não poderia ter sido recebida, haja vista a inexistência de provas mínimas acerca da prática irregular imputada pelo Ministério Público.

Não obstante, apesar de reconhecer o esforço dos causídicos, não vejo como afastar o capítulo da r. decisão agravada que recebeu a inicial da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo
parquet
em relação ao ora Agravante.

A descrição das acusações e os documentos que instruem o processo, em especial o Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público, demonstram, no mínimo, a necessidade de averiguação da conduta do envolvido, possível tão somente com o processamento da demanda e a instrução probatória exaustiva.

Em verdade, de acordo com a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa deve ser recebida quando haja meros
indícios
de cometimento dos atos ilícitos enquadrados na legislação que rege a matéria, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem se trata de agravo de instrumento contra decisão que recebeu petição inicial de ação civil por ato de improbidade. No caso dos autos o réu, ex-presidente da Fundação Municipal de Saúde, é acusado por irregularidades em convênio firmado entre o Município de Niterói/RJ e a União. Na Corte de origem, deu-se provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão que recebeu a inicial.

II - Considerou-se na Corte de origem que na petição inicial "não há descrição de conduta improba, imersa em culpa grave ou dolo, para o que não se presta a mera acusação de ilegalidade, fundada em irregularidade apontada pelo TCE". Considerou-se também que "não houve narrativa que pudesse delimitar uma conduta que representasse ato de improbidade" (fl. 125).

III - Nesta Corte se conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

IV - Interposto agravo interno, manifestou-se o Ministério Público Federal, em parecer, no sentido do recebimento da petição inicial (fls. 336-340).

V -
Acerca do recebimento da ação de improbidade, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, uma vez que, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º e da Lei n. 8.429/92, prevalece o princípio in dubio por societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público
(AgRg no REsp n. 1.317.127/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/3/2013, DJe 13/3/2013).

VI - Assim, "a decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade também deve ser juridicamente fundamentada, não se dispensando a criteriosa identificação da presença de justa causa.

A justa causa é o ponto de apoio e mesmo a coluna mestra de qualquer imputação de ilícito, a quem quer que seja. Se assim não fosse, seriam admissíveis as imputações genéricas, abstratas, desfundamentadas, deslastreadas de elementos fáticos ou naturalísticos, ficando as pessoas ao seu alcance, ainda que não se demonstrem atos subjetivos praticados por elas" (AgInt no AREsp n. 961.744/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 3/4/2019).

VII - No caso dos autos, o recurso de agravo de instrumento foi interposto desacompanhado de cópia da decisão agravada, verificável de ofício pela Corte (AgRg no AREsp n. 411.209/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/11/2013, DJe 12/11/2013; REsp n. 1.026.285/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 22/4/2008, DJe 21/5/2008). Assim, ficou inviável a apreciação pelo Tribunal a quo da presença ou não de fundamentação suficiente na decisão que recebeu a inicial da ação de improbidade. Portanto, se não havia elementos, para que o Tribunal pudesse verificar a presença ou não de fundamentação suficiente para comprovar a existência de justa causa para o recebimento da petição inicial, deveria ser desprovido o agravo de instrumento, diante da impossibilidade de suprimento do vício. VIII - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cópia da decisão agravada em sua íntegra é peça obrigatória à formação do agravo de instrumento, a teor do disposto no art. 525, caput e inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1.017, I, do CPC/2015), sendo inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas (STJ, AgInt no AREsp n. 962.689/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 152.942/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), Quarta Turma, DJe de 9/2/2018; AgInt no REsp n. 1.571.772/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/6/2017; AgRg no REsp n. 1.509.234/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/6/2015.

IX - Assim, é prematura a extinção do processo com julgamento de mérito, tendo em vista não existirem elementos fáticos ou probatório suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda, tampouco quanto à efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa, o qual exige, em regra, a regular instrução processual. Nesse sentido, a orientação pacífica desta Corte Superior: AgInt nos EDcl no AREsp n. 925.670/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp n. 400.779/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia ilho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 17/12/2014; AgRg no REsp n. 1.384.970/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 29/9/2014; REsp n. 1.333.744/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017.

X - Considerando que o acórdão, proferido na Corte a quo, não se fundamentou na decisão agravada como prevê a jurisprudência desta Corte, mas tão somente na petição inicial da ação civil de improbidade, deve ser dado provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal, para cassar o acórdão recorrido e manter a decisão de recebimento da petição inicial.

XI - Agravo interno provido para cassar o acórdão recorrido restabelecendo a decisão que recebeu a inicial da ação de improbidade.

(AgInt no AREsp n. 985.406/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 7/6/2019.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSÍVEL PROMOÇÃO PESSOAL EM PROPAGANDA OFICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO NO CASO EM CONCRETO. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO ALCANÇADA A PARTIR DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDO COMO VIOLADOS.

1.
De acordo com a orientação jurisprudencial deste Sodalício, existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92, vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. Precedentes.

2. No caso em tela, a análise dos fundamentos expostos no acórdão recorrido - sem que com isso seja necessário realizar o revolvimento do conjunto fático e probatório constante dos autos - há indícios de prática de ato de improbidade, tendo em vista que a promoção pessoal em informes publicitários oficiais é conduta que pode ser enquadrável nos ditames da Lei nº 8.429/92, não havendo, assim, que se falar na ausência de justa causa para o processamento da demanda.

3. Além disso, observa-se ser por demais prematura a extinção do processo com julgamento de mérito, tendo em vista que nesta fase da demanda, a relação jurídica sequer foi formada, não havendo, portanto, elementos suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda.

4. Não houve o revolvimento de provas e fatos - o que é vedado na via recursal eleita a teor da Súmula 7/STJ - tendo em vista que, no caso em concreto, a circunstância quanto à existência de indícios de prática de ato qualificado por improbidade administrativa fora retirada do próprio acórdão, quando afirmou que a parte ora agravante - agente público do Município de Vitória/ES - inseriu seu nome no informe publicitário veiculado para estimular o contribuinte a pagar em dia o IPTU.

5. Além disso, não há que se falar em falta de prequestionamento dos dispositivos tidos como violados nas razões do recurso especial - art. 17, §§ 8º e 9º da Lei nº 8.429/92 - tendo em vista que houve manifestação expressa a respeito dos mesmos no acórdão recorrido.

Inviabilidade, assim, de aplicar as Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.317.127/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 13/3/2013.)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE PRELIMINAR DA AÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. PREJUÍZO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92 (fase em que a presente demanda foi interrompida), vale o princípio do
in dubio pro societate
, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. Precedente
. 2. Isto porque, durante a instrução probatória plena, poderá ser possível identificar elementos objetivos e subjetivos da tipologia da Lei n. 8.429/92, especialmente a caracterização de eventual dano ao erário ou enriquecimento ilícito e o dolo dos agentes envolvidos. 3. Para o enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92 (tipo em tese cabível à presente hipótese concreta), é despicienda a caracterização do dano ao erário e do enriquecimento ilícito, razão pela qual a presente demanda é abstratamente viável. Precedentes. 4. Recurso especial provido. (REsp 1074134/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/10/2010)

E, ainda:
REsp 1108010/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 21/08/2009; AgRg no Ag 1154659/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/ 2010, DJe 28/09/2010
.

No caso em julgamento, a Ação de Improbidade proposta pelo Ministério Público visa à apuração e responsabilização do Agravante em relação à manutenção de “funcionários fantasmas” em cargos comissionados vinculados à Prefeitura de Colatina, enquanto Chefe do Poder Executivo Local.

Nesse contexto, considerando os documentos acostados à inicial, assim como a gravidade dos fatos imputados e a prevalência do interesse público, verifico a correção da decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto nos autos.

É como voto.

Desembargador Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

[1]

0009940-21.2018.8.08.0014

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003410-50.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE

: LEONARDO DEPTULSKI

ADVOGADO

: THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB ES11587-A E OUTRO

RECORRIDO

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO

: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS. FATOS GRAVES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

1. A
nulidade de decisão judicial por vício de fundamentação somente deve ser reconhecida na hipótese de ausência de motivação, em prejuízo à defesa das partes.

2. A petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa deve ser recebida quando haja meros indícios de cometimento dos atos ilícitos enquadrados na legislação que rege a matéria, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso e, por igual votação, julgar prejudicado o Agravo Interno.